Tribunal: TJDFT
Processo: 0750765-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750765-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LORRANY MAYARA FERREIRA ALVES D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do acórdão n.o 1841999 (ID: Num. 57966876), sob a alegação de que o julgado foi omisso quanto à apreciação da tese de multa diária excessiva e desproporcional, uma vez que não houve recusa injustificada do Estado quanto ao cumprimento da determinação judicial. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador